Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO. ATIVIDADE DE HOSPEDAGEM DE ANIMAIS EM UNIDADE RESIDENCIAL. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

I - O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não configura cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.

II – A atividade habitual desenvolvida pela autora de hospedar cães em seu apartamento contraria disposição expressa da Convenção do Condomínio quanto à finalidade exclusivamente residencial da unidade.

III – Incontroversa a utilização imprópria do imóvel, cabíveis as multas aplicadas à autora, em consonância com as disposições da Convenção e do Regimento do Condomínio.

IV – A interposição da apelação representou exercício regular do direito de defesa da autora. Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

V– Apelação desprovida